Tribunal: STF
Processo: ARE 1514337
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido.